Tribunal: STF
Processo: Rcl 69115
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 2418, À ADC 16 E AO RE 760.931 (TEMA 246). DECISÃO RECLAMADA QUE SE LIMITA A ASSENTAR O NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA.  IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM SEDE DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo Município de São Luís/MA em face de decisão (e-doc. 06) proferida no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0017035-38.2013.5.16.0004 que supostamente teria violado o decidido por esta Corte na ADI 2418, na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246).  



    2. O Processo nº 0017035-38.2013.5.16.0004 encontra-se, atualmente, em cumprimento de sentença requerido, PEDRO PAULO SEREJO, em virtude de decisão condenatória ao pagamento de verbas rescisórias proferida em face de MULTICOOPER MARANHÃO COOPERATIVA DE TRABALHO e do ente público reclamante.  



    3. Conforme informado pelo Reclamante “a decisão formadora do título executivo transitou em julgado em 10/07/2014” (e-doc. 01, p. 2).  



    4. Quando do cumprimento de sentença (Processo nº 0017035-38.2013.5.16.0004), o município de São Luís apresentou impugnação à execução (e-doc. 03, p. 85-108), os quais foram julgados parcialmente procedentes em decisão (e-doc. 03, p. 125-129) cujos trechos são abaixo transcritos:  



    INEXIGIBILIDADE    DA  OBRIGAÇÃO – COISA    JULGADA INCONSTITUCIONAL



    O embargante defende a inexigibilidade do título judicial, nos termos do art. 917, I c/c 535, III e §§5º e 7º do CPC. Assim, argumenta que não se pode manter coisa julgada fundada em interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993 tida como incompatível com a CRFB/88 pelo STF em sede da ADC nº 16 e do RE 760.931, onde a Suprema Corte decidiu "que a responsabilidade da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de seus contratados não pode ocorrer automaticamente" e "assentou que a simples omissão do ente público na fiscalização do contrato não basta para que se reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração Pública". 



    Denoto que a argumentação não prospera, senão vejamos. 



    O embargante busca a revisão da justiça da matéria transitada em julgado, ou seja, do título judicial, o que é inviável neste momento, uma vez acobertado pelo manto da coisa julgada.



    Assim, denoto que o embargante foi responsabilizado subsidiariamente ao pagamento das obrigações trabalhistas, condenação que foi mantida em sede recursal, por se constatar a terceirização de mão de obra por intermédio de pseudo-vínculo cooperativo. A responsabilização subsidiária do Município de São Luís, no caso, também decorreu da não fiscalização do contrato celebrado com o empregador do reclamante e da má escolha da empresa para a execução dos serviços contratados. 



    Por isso, é insustentável a alegação de interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, tida como incompatível com a CRFB/1988, com base nos precedentes constantes da ADC 16 e do RE 760.931. 



    Ademais, cabe destacar que a decisão proferida pelo e. STF no âmbito da ADC nº 16, por meio da qual foi reputado constitucional o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, não torna juridicamente impossível a responsabilização do ente público pelas verbas trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, desde que verificada as culpas in vigilando e/ou in eligendo do tomador, o que ocorreu no caso concreto, conforme já salientado. 



    Também não vislumbro ofensa ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por prevalecer, à época, o entendimento de que o ônus da prova da devida fiscalização era do Município. É que tanto a sentença quanto o acórdão, são anteriores à publicação do acórdão da Suprema Corte, ocorrida em 12/09/2017, referente ao Recurso Extraordinário nº 760.931, que estipulou que seria do trabalhador o encargo processual de demonstrar a ausência de fiscalização da execução do contrato de trabalho.



    Portanto, ante a inviabilidade de reabrir a discussão em torno de matéria já transitada em julgado, rejeita-se a alegação de inexigibilidade do título executivo, julgando improcedente os presentes embargos também nessa matéria.



    (...)



    Por outro lado, quando da execução do devedor subsidiário, devem ser oportunamente excluídas as custas processuais, nos moldes do art. 790-A, I, da CLT. 



    Assim sendo, julgo PROCEDENTE EM PARTE a impugnação, para retirar do crédito exequendo, apenas quanto ao embargante os valores a título de custas processuais.



    ANTE O EXPOSTO, nos termos da fundamentação, a qual passa a fazer parte do presente dispositivo, conheço os embargos à execução interpostos por MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, em face de  PEDRO PAULO SEREJO, decido, no mérito, julgá-los PARCIALMENTE PROCEDENTES  para manter a execução em desfavor do segundo reclamado (Município de São Luís), devendo retirar do crédito exequendo apenas quanto ao embargante os valores a título de custas processuais.  



    (e-doc. 03, p. 125-129, grifo nosso)   



    5. Contra tal decisão, o município de São Luís/MA interpôs agravo de petição (e-doc. 03, p. 141-161), que foi parcialmente provido em acórdão (e-doc. 04, p. 12-17) com o seguinte teor:  



    Da Coisa Julgada Inconstitucional 



    Alega o agravante que a obrigação que ora se tenta executar é inexigível, posto que oriunda de título executivo fundado em interpretação do art. 71, § 1º da Lei n. 8.666/93 tida como incompatível com a Constituição Federal pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16. 



    Sem razão. 



    Embora a decisão proferida pelo STF na ADI n. 16 tenha afirmado a constitucionalidade art. 71, § 1º da Lei n. 8.666/93, deixou margem à responsabilização subsidiária dos entes públicos, quando, nos contratos de prestação de serviços terceirizados, hajam concorrido para o inadimplemento contratual por parte da empresa prestadora de serviços.



    No caso, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público, o título executivo pautou-se na existência de elementos que evidenciam a culpa 'in vigilando' do agravante, o que, conforme anteriormente ressaltado, está de acordo com a decisão do STF, afastando a alegada coisa julgada inconstitucional. 



    Logo, também neste aspecto, o agravo não merece provimento.



    (...)



    A Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, em sua 21ª Sessão Ordinária (20ª Sessão Virtual), realizada no dia nove de agosto do ano de 2022, com a presença do Excelentíssimo Desembargador GERSON DE OLIVEIRA COSTA FILHO, da Excelentíssima Desembargadora ILKA ESDRA SILVA ARAÚJO e do Excelentíssimo Desembargador JAMES MAGNO ARAÚJO FARIAS e, ainda, do douto representante do Ministério Público do Trabalho, DECIDIU, por unanimidade, conhecer do agravo de petição, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial nos termos da fundamentação.



    (e-doc. 04, p. 12-17, grifo nosso)  



    6. Após, foram opostos embargos de declaração (e-doc. 04, p. 36-41), os quais foram rejeitados (e-doc. 04, p. 78-82). O recurso de revista (e-doc. 04, p. 100-113) interposto teve seu seguimento negado (e-doc. 04, p. 113-118), o que foi atacado por meio de agravo de instrumento (e-doc. 04, p. 127-137) cujo provimento foi negado em decisão (e-doc. 06) proferida, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, nos seguintes termos:  



    Nas razões do agravo de instrumento, a parte insurge-se contra o despacho denegatório do seguimento de seu recurso de revista, insistindo na sua admissibilidade, ao argumento de que foi demonstrado o regular preenchimento dos requisitos previstos no artigo 896 da CLT. Sem razão, contudo. Inicialmente, não se pode olvidar, no exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso de revista, a sua natureza e a função da Corte a que se destina. Não mais se litiga em instância ordinária, onde se exaure, por completo, a análise de todas as matérias de fatos e de provas dos autos, moldurando-se as balizas dessas circunstâncias de acontecimentos, às quais cabe a este Tribunal revisor, tão somente, manifestar-se sobre a correta interpretação e aplicação do direito ao caso concreto. O Tribunal Superior do Trabalho tem, portanto, atribuição eminentemente recursal e extraordinária, que visa essencialmente à uniformização e à proteção do Direito do Trabalho pátrio (artigos 111-A, § 1º, da Constituição Federal e 1º, 3º, inciso III, alínea “b”, e 4º, alíneas “b”, “c” e “d”, da Lei nº 7.701/1988), razão pela qual o recurso de revista caracteriza-se pelo seu conteúdo técnico e pelas hipóteses restritivas de sua utilização (artigo 896, alíneas “a”, “b” e “c”, da CLT). Nesse contexto, em face do cotejo das razões constantes no agravo de instrumento apresentadas com os fundamentos da decisão agravada bem como do teor da decisão regional proferida, verifica-se que os argumentos apresentados não conseguem demonstrar a necessidade de processamento do recurso de revista.



    (...)



    Diante desse peculiar e restrito objetivo do agravo de instrumento no âmbito desta Justiça especializada, a adoção, pelos próprios fundamentos, da decisão do Juízo de admissibilidade regional, que, acertadamente, denega seguimento a recurso de revista, antes de configurar qualquer prejuízo às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), constitui forma de julgamento possível, tecnicamente jurídica, apropriada e mesmo indicada, uma vez que se apresenta como instrumento valioso de racionalização da atividade jurisdicional, consentâneo, portanto, não só com o anseio das partes do processo, mas com o desejo de toda a sociedade na entrega de uma prestação jurisdicional mais efetiva e mais célere, atento ao princípio constitucional da duração razoável do processo disposto no inciso LXXVIII do mesmo artigo 5º do Texto Constitucional.



    (...)



    Dessa forma, tendo em vista que a parte não logrou demonstrar a necessidade de provimento do apelo, merecendo ser mantida a decisão denegatória de seguimento ao recurso de revista, nego provimento ao agravo de instrumento, com fundamento no artigo 255, inciso III, alíneas “a” e “b”, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho.



    (e-doc. 06, grifo nosso)  



    7. Por considerar que a decisão acima transcrita (e-doc. 06) violou a autoridade da ADI 2418, da ADC 16 e do RE 760.931, o Município de São Luís/MA ajuizou a presente reclamação por meio da qual requer, liminarmente, a “imediata suspensão do Processo nº 0017035-38.2013.5.16.0004, sustando os prazos processuais até o julgamento de mérito da presente ação” (e-doc. 01, p. 15). No mérito, roga pela procedência da reclamação.  



    Eis o Relatório. Decido.   



    8. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    9. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).   



    10. O Reclamante aponta como paradigmas a ADI 2418, a ADC 16 e o RE 760.931 cujas ementas são a seguir transcritas:   



    CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública. 2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32. 3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. Ação julgada improcedente. (ADI 2418, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04.05.2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-243  DIVULG 16.11.2016  PUBLIC 17.11.2016, grifo nosso)  



    11. No Recurso Extraordinário 760.931, foi fixada a seguinte tese:   



    Tema 246 - RG: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    12. Por sua vez, no julgamento da ADC 16, cuja ementa é abaixo transcrita, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (art. 71, §1º, Lei nº 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados.   



    RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09.09.2011, grifo nosso)



    13. Assim, no julgamento da ADC 16 e do RE 760.931 (Tema 246 - RG), esta Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando. 



    14. Por outro lado, na ADI 2418, o STF decidiu  que é possível impugnar o cumprimento de sentença (art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, CPC/2015) e a execução (art. 535, § 5º, CPC/2015) relativos à obrigação de pagar quantia certa decorrentes de sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, desde que o reconhecimento da inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    15. Sob a alegação de violação à ADI 2418, a intenção do município reclamante é desconstituir a decisão transitada em julgado da Justiça do Trabalho que imputou a responsabilidade subsidiária do ente público pelo pagamento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada.  



    16. De fato, na ADC 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, esta Corte entendeu que, para efeito de responsabilização do poder público, é necessária a demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público, bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la.  



    17. O efeito rescisório de instrumentos processuais quando do cumprimento de sentença ou execução, de acordo com a ADI 2418, somente pode ocorrer quando o reconhecimento da constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.  



    18. No caso em comento, a ADC 16 e RE 760.931 transitaram em julgado, respectivamente, em 29.06.2011 e 01.10.2019, enquanto que o trânsito em julgado da decisão exequenda proferida nos autos do Processo nº 0016847-96.2019.5.16.0016 ocorreu em 10.07.2014 (e-doc. 01, p. 2).



    19. Isso implica dizer que, desde o proferimento da decisão, os argumentos relativos à ADC 16  já poderiam ter sido utilizados para reforma da decisão, seja por meio dos instrumentos processuais ordinário ou por meio de ação rescisória.   



    20. Desse modo, fica evidente que o ente público reclamante visa aproveitar-se indevidamente da reclamação, buscando utilizá-la como sucedâneo de ação rescisória, o que não é admitido por esta Corte.  



    21. Ademais, a Súmula 734 desta Corte estabelece que “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. A  impossibilidade de a reclamação constitucional funcionar como sucedâneo de ação rescisória é reforçada pelos seguintes precedentes: Neste sentido, os seguintes precedentes:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (Rcl 63190 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 04.12.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 06.12.2023  PUBLIC 07.12.2023, grifo nosso)  



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, a decisão reclamada transitou em julgado em 14/6/2022, enquanto que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 11/8/2022. Desse modo, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 2. Ainda que superado o óbice processual da Súmula 734-STF, a presente reclamação é manifestamente incabível, pois não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para o ajuizamento da via reclamatória. 3. No caso, não houve discussão sobre a licitude ou ilicitude da terceirização das atividades finalísticas da empresa, fato este que, se existente, ofenderia o decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 324. 4. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 55112 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 14-10-2022 PUBLIC 17-10- 2022, grifo nosso)



    22. Portanto, evidente a tentativa de reformar acórdão condenatório transitado em julgado, por meio de reclamação, ante a inércia na impugnação da decisão no tempo oportuno pelos instrumentos processuais adequados.  



    23. A utilização da reclamação constitucional como sucedâneo rescisório resta ainda mais visível quando, em análise da decisão reclamada (e-doc. 06), proferida no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, se verifica que não houve qualquer manifestação sobre a ADI 2418, sobre a ADC 16 e sobre o Tema 246 - RG, posto que se limitou a reiterar que não foram atendidos os requisitos para admissibilidade do recurso de revista.  



    24. Portanto, a aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado (ADC 48) também não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte).   



    25. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente